Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705788-79.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS CALVINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIAS CALVINO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712695-50.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144006442 do processo originário), integrada pela decisão de ID 147572848 após oposição de embargos declaratórios, o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e esclareceu que a divergência entre as partes quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução impede o prosseguimento do feito em relação ao pagamento da parcela incontroversa, porquanto eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Além disso, pontuou que o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a existência de parcela incontroversa no valor de R$ 8.517,00 (oito mil quinhentos e dezessete reais), a qual já foi confessada pelo devedor conforme os cálculos discriminados no documento de ID 139988723 na origem, encontrando-se a matéria preclusa em virtude da ausência de interposição de recurso por parte do Distrito Federal, com lastro no artigo 535, §4o, do Código Processual Civil. Aduz que houve a aplicação equivocada do art. 100, § 8o, da Constituição Federal pelo juízo de origem, uma vez que a vedação constante no referido dispositivo é específica e relativa aos casos em que o exequente pretende deliberadamente fracionar o valor da execução, com a finalidade de burlar o regime de precatório. Todavia, salienta que é diversa a hipótese dos autos, pois o recorrente pleiteia a expedição de requisitório do montante incontroverso e somente ulterior complementação após a definição do índice de correção monetária. Assenta, por conseguinte, que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530. Por derradeiro, argumenta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista o caráter alimentar da verba. O agravante pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida, pelo valor integral da dívida ou pelo valor incontroverso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo constantes dos autos (IDs 43768377 e 43768378). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cumpre ressaltar que, a despeito de, em decisões anteriores de minha Relatoria, ter sido registrado que é possível a tramitação do processo em relação à parte incontroversa, acompanhando o sedimentado posicionamento da e. 1a Turma Cível à época, passo a aderir ao entendimento consolidado por esta egrégia 8a Turma Cível em observância ao princípio da colegialidade, a fim de permitir a harmonização dos julgados, conforme os argumentos adiante desenvolvidos. A r. decisão vergastada foi exarada em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual tem por objeto título judicial constituído em ação de conhecimento movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, almejando a reposição das perdas oriundas do pagamento do benefício alimentação, suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Consoante a r. decisão (ID 144006442) proferida no bojo do processo de origem, o d. Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, determinando: a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de cálculo (ID 132656908 dos autos de origem) apresentada pelo agravante, devendo ser a verba atualizada nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 132656910 – fls. 33/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 134790004 e o ressarcimento das custas processuais de ID 132656906 e ID 134768521. Da apreciação dos autos, emerge a inexistência de montante incontroverso, pois o valor de R$ 8.517,00 (oito mil quinhentos e dezessete reais), reconhecido como devido pelo agravado, através do pedido de homologação dos cálculos (IDs 139988723 e 139988724 dos autos de origem), constante na impugnação ao cumprimento de sentença, considerou a aplicação da TR durante o período compreendido entre 29/06/2009 a 08/12/2021, enquanto o agravante atualizou o valor devido neste mesmo período pelo IPCA-E (planilha de ID 132656908 do processo de referência). Em se tratando de cumprimento de sentença que impôs condenação ao pagamento de quantia certa à Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, estabelece o seguinte regramento: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. § 1o A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148. § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534) § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 6o No caso do § 5o, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica. § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. § 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A despeito do disposto no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.534/DF, conferiu à referida norma interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação, nos termos da tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, que assim restou fixada: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. No caso dos autos, não há que se falar em valor incontroverso, pois, conforme extrai-se da decisão vergastada (ID 144006442), o DISTRITO FEDERAL corrigiu os valores pela evolução da TR e fez incidir os mesmos percentuais de juros para os mesmos períodos desde a citação até 08/12/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 134790004. Assim, os valores apresentados pelo agravado divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada. Portanto, persiste discussão acerca do montante devido. Isso posto, conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução em relação a suposta parcela incontroversa, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agravante, ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado. Em casos análogos, sobre a inexistência de parcela incontroversa enquanto pende discussão sobre o índice de correção monetária aplicável, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado das ementas dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 2. É possível a suspensão do cumprimento de sentença da parcela incontroversa até o trânsito em julgado da discussão sobre correção monetária, pois tal ato judicial decorre do poder geral de cautela e tem o intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual, evitando a prática de atos processuais desnecessários. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619466, 07230239320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. OBJETO DE AGRAVO ANTERIOR. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. 1. Considerando que está pendente o trânsito em julgado do agravo de instrumento anteriormente interposto em que se discute o índice de correção monetária a ser aplicado na espécie, bem como o fato de que não houve pronunciamento acerca do valor incontroverso, não há que se falar em reforma da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença e rejeitou os embargos declaratórios. 2. Diante da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto, sob pena de eventual contradição e tumulto processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638038, 07298026420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. As agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos. 2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor. 3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 4. Agravo improvido. (Acórdão 1602645, 07164174920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, não havendo de fato a delimitação de valor incontroverso, não é possível o prosseguimento da execução com a emissão de requisitório parcial, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. Dessa forma, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo agravante a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 às 17:55:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora